Tribunal: TJSP
Processo: 2249585-47.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Condenação em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, devido a estratégia de alteração do estatuto para prejudicar aqueles que foram contemplados com participações acionárias e nunca reconhecidos. Inadmissibilidade de se cogitar de sentença alternativa. A obrigação da ré é pagar os valores e não prometer entrega de ações nunca subscritas. Os acionistas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Condenação em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, devido a estratégia de alteração do estatuto para prejudicar aqueles que foram contemplados com participações acionárias e nunca reconhecidos. Inadmissibilidade de se cogitar de sentença alternativa. A obrigação da ré é pagar os valores e não prometer entrega de ações nunca subscritas. Os acionistas prejudicados não são obrigados a permanecer como acionistas e são indenizados com todos os benefícios e premiações das ações, porque a reparação há de ser integral. O voto preenche os requisitos para permitir recursos constitucionais.
No tocante à inclusão dos eventos societários, tal foi observado no voto condutor, portanto, não se conhece do recurso nesse ponto.
Muito embora tenha havido pedido expresso na inicial da dobra acionária, a sentença não a concedeu. Ausência de recurso. Preclusão consumativa. Portanto indeferido o pedido feito às fls. 237/238, vez que é o meio inadequado.
Embargos rejeitados.